Tribunal: TJDFT
Processo: 0701416-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CABIMENTO DA AÇÃO. DESPESAS COMUNS. VIA ADEQUADA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO.
1. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
2. É cabível a ação de exibição pelo locatário para que o locador apresente os documentos relativos às despesas comuns cobradas (Lei no 8.245/91, art. 22, IX). A pretensão não alcança documentos inexistentes ou prestação de informações complementares. Precedentes.
3. Como a documentação exibida é suficiente para identificação das despesas comuns do imóvel, restou satisfeita a pretensão autoral.
4. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.